Tribunal: TJSP
Processo: 0006681-50.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - FALTA GRAVE - DESOBEDIÊNCIA - Preliminar - Pedido de nulidade da decisão por ausência de oitiva judicial do sentenciado - Inocorrência - Procedimento disciplinar realizado sem vícios, respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório - Rejeitada - Mérito - Conduta atribuída ao sentenciado que não se enquadra na descrita no artigo 39, incisos II e V, da LEP, não

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - FALTA GRAVE - DESOBEDIÊNCIA - Preliminar - Pedido de nulidade da decisão por ausência de oitiva judicial do sentenciado - Inocorrência - Procedimento disciplinar realizado sem vícios, respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório - Rejeitada - Mérito - Conduta atribuída ao sentenciado que não se enquadra na descrita no artigo 39, incisos II e V, da LEP, não configurando, portanto, a falta grave prevista no artigo 50, inciso VI, da mencionada Lei - Necessidade de desclassificação da falta para uma de natureza média (artigo 45, inciso I, do Regimento Interno da SAP) - Recurso parcialmente provido.